Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-03.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de Indenização por Danos Morais movida por empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra para a construção da UBS Laguna – Alegação de que o Prefeito Municipal divulgou vídeo em que aparecia no local das obras, na companhia de engenheiro responsável pelo projeto e do Secretário de Obras do Município, difamando a empresa-autora, ao alegar, sem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de Indenização por Danos Morais movida por empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra para a construção da UBS Laguna – Alegação de que o Prefeito Municipal divulgou vídeo em que aparecia no local das obras, na companhia de engenheiro responsável pelo projeto e do Secretário de Obras do Município, difamando a empresa-autora, ao alegar, sem embasamento técnico, irregularidades nas obras da UBS Laguna – Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.